Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RENÚNCIA DO MANDATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO PATROCINADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do caput do art. 112 do CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando nos autos que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

2. Se não informado nos autos do processo a renúncia do mandato outorgado ao causídico, não se revela cabível, após o trânsito em julgado e com início do cumprimento de sentença, alegar nulidade sob o argumento de que a notificação extrajudicial enviada somente ao mandante comunicando a renúncia produziu efeitos para suspender o processo com o fito de a parte regularizar a sua representação processual.

3. Recurso conhecido e desprovido.